Tribunal: TJMT
Processo: 1008180-04.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008180-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINY PALHANO MARINHO - CPF: 029.647.711-70 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008180-04.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CAROLINY PALHANO MARINHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da não comprovação da contratação dos serviços bancários pela autora e, via de consequência, da regularidade do débito que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, há de ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência da dívida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CAROLINY PALHANO MARINHO
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao apontamento no valor de R$ 732,95 do contrato nº 028031610000171HI, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15 com relação à autora.

Em síntese, sustenta o apelante a inexistência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que não houve falha na prestação de serviços, os quais são oferecidos de maneira satisfatória e em observância as regras do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153915613).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, apelada, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pelo requerido/agravado, em razão de débito no valor de R$ 732,95 (setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), contrato nº 028031610000171HI.

Sob a alegação de que o débito é indevido, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito e que é devido o valor débito que ensejou a restrição do nome da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando a relação jurídica que deu origem débito negativado bem como a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto nenhum contrato ou documento que comprovasse a relação jurídica com a parte autora.

Desta feita, diante da não comprovação da contratação dos serviços pela autora e via de conseqüência da regularidade do débito que ensejou a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, há de ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência da dívida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRODUTOS AVON – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – PRODUTO NÃO ADQUIRIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À EMPRESA – ART. 373, II, DO CPC/73 C/C ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC - DANO MORAIS COMPROVADO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbia à apelante/requerida, independentemente da inversão do ônus da prova, demonstrar a licitude da cobrança, trazendo aos autos documentos aptos a constituir fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC/73. Constatada a remessa indevida do nome do suposto devedor ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido. (Ap 5192/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) Para a estipulação do valor da indenização atinente ao dano moral devem ser considerados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor, de modo que a minoração do valor fixado, neste caso, é medida impositiva. É de ser mantida a sentença quanto a incidência da Súmula 54 do STJ para fazer incidir os juros a partir da sentença, uma vez que a apelante não comprovou a existência de relação contratual entre as partes
.” (TJMT – N.U 0016374-54.2013.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e, por consequência, determino que o requerido arque com 60% dos honorários de sucumbência enquanto a parte autora com apenas 40% da referida verba, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023